Tribunal: TJMT
Processo: 1020587-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020587-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), RONALDO OLIVEIRA LIMA - CPF: 027.121.681-60 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - LEI N. 10.216/01 – MEDIDA EXCEPCIONAL – COVID-19 - DEMONSTRAÇÃO, POR MEIO DE DOCUMENTO MÉDICO JUNTADO AOS AUTOS, DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE - RECURSO PROVIDO.

1 -
A proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

2 -
A internação compulsória é medida legal nos casos em que há laudo médico circunstanciado que demonstre a necessidade desta.

3 – Apesar das internações serem medidas excepcionais neste momento de pandemia do COVID-19, havendo
laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para a realização destas e considerando o estado de saúde do paciente, tal tratamento deve ser disponibilizado pelos entes públicos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020587-48.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT E RONALDO OLIVEIRA LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar,
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da
Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência
para internação de dependente químico, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Ronaldo Oliveira Lima, Estado de Mato Grosso, e o Município de Juína/MT, indeferiu a tutela vindicada, nos seguintes termos:

Assim, compreendo que a internação compulsória é medida altamente interventiva que afeta, em demasia, a liberdade do paciente, devendo ser admitida apenas em casos excepcionais e, ainda, tendo em vista a expressa recomendação do Ministério da Saúde para evitar a circulação e internação de pacientes, quando possível, em hospitais e postos de saúde nesse momento de crise deflagrada pelo COVID-19,
entendo que a ação deve ser processada sem a antecipação da tutela de urgência
.
[Destaquei]

O Agravante sustenta que, a urgência da internação do Sr. Ronaldo Oliveira Lima foi atestada por médico psiquiatra do CAPS, que identificou a internação compulsória como o único método efetivo para reabilitação do paciente, que se encontra em avançado estado de alcoolismo.

Assevera que,
o douto Juízo de piso fundamentou o indeferimento da antecipação da tutela alegando que a realização da internação involuntária de um paciente durante o período de pandemia viral além de colocá-lo em risco, se daria em contrariedade à sua vontade, entretanto o Magistrado “a quo” deixa de apreciar que o paciente encontra-se completamente vulnerável e desamparado, uma vez que possui transtorno grave de alcoolismo gerando grave situação de risco a si, pois se recusa a aderir ao tratamento, conforme atestado em laudo médico de ID.39826055.

Defende que,
o paciente em razão de seu vício já se encontra em risco de contagio viral pelo Covid-19 sem a internação, uma vez que é incapaz de controlar suas ações, frequentando lugares propícios para o contagio, tal como bares, ficando exposto não somente à contaminação do vírus, mas também ao seu vício, o que apenas agrava sua situação de gravíssimo risco.

Aduz que,
a decisão do Magistrado “a quo” vai de encontro ao entendimento médico colacionado ao feito, vez que o médico psiquiatra Dr. Eduardo Araújo Santos ao descrever o tratamento de internação já havia levado em consideração o período pandêmico, haja vista que o laudo que recomenda a internação compulsória foi realizado durante a pandemia, restando claro que o médico, mesmo ciente dos riscos, encaminhou o paciente para tratamento em razão da gravidade do caso.

Neste contexto, requer
a procedência do pedido, nos termos da antecipação de tutela, com a condenação dos requeridos na obrigação de fazer consistente em providenciar a internação compulsória de Ronaldo Oliveira Lima em clínica especializada em tratamento adequado de desintoxicação e recuperação de toxicômanos, seja na rede pública de saúde, ou em clínica particular, pelo tempo necessário e sempre que houver necessidade e, base em laudo médico circunstanciado.

A liminar vindicada foi
deferida
na decisão disponível no ID n. 60559995, nos seguintes termos:

“
Destarte, ante o exposto,
DEFIRO a liminar vindicada, para determinar que os Requeridos realizem a internação do paciente em clínica especializada para tratamento adequado de desintoxicação e recuperação de toxicômanos, preferencialmente, na rede pública de saúde, ou, apenas na impossibilidade de internação nesta, em clínica particular, devendo-se manter o dependente em tratamento pelo período que for necessário à sua total desintoxicação e recuperação, sob pena de bloqueio de verbas públicas
.”
[Destaquei]

Não houve apresentação de contraminuta ao recurso interposto.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do agravo (ID n. 80196458).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de junho de 2021.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência para internação de dependente químico, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Ronaldo Oliveira Lima, Estado de Mato Grosso, e o Município de Juína/MT, indeferiu a tutela vindicada, nos seguintes termos:

Assim, compreendo que a internação compulsória é medida altamente interventiva que afeta, em demasia, a liberdade do paciente, devendo ser admitida apenas em casos excepcionais e, ainda, tendo em vista a expressa recomendação do Ministério da Saúde para evitar a circulação e internação de pacientes, quando possível, em hospitais e postos de saúde nesse momento de crise deflagrada pelo COVID-19,
entendo que a ação deve ser processada sem a antecipação da tutela de urgência
.
[Destaquei]

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Ademais, rememoro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do artigo 2, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1 da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no artigo 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que, a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

Nos termos do disposto no artigo 6,
caput
, da Lei n. 10.216/01,
a internação compulsória é medida legal nos casos em que há laudo médico circunstanciado que demonstre a necessidade desta,

in verbis:

Art. 6o A
internação psiquiátrica
somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

[Destaquei]

Ademais, havendo laudo médico anexo aos autos demonstrando a necessidade imperiosa de internação do paciente, esta é medida que se impõe e deve ser custeada pelos entes públicos, ante a incapacidade financeira da família do enfermo mental.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MEDIDA PROTETIVA - TRATAMENTO DE SAÚDE - DEPENDENTE QUÍMICO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - LAUDO MÉDICO - PATENTE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - FORNECIMENTO PELO MUNICÍPIO - OBRIGATORIEDADE
- PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.

A internação compulsória é medida que se impõe por ordem judicial nos casos em que fica evidenciada a necessidade de tratamento de desintoxicação do usuário, principalmente se atestado em laudo médico por profissional do Sistema Único da Saúde.

Ao Poder Público cumpre adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão, pois a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, Constituição Federal.

(TJMT - AI 136272/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 7-10-2014, publicado no DJE 14-10-2014).
[Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SAÚDE -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA REQUISITOS LEGAIS
.

1. (...).

2.
Havendo nos autos relatório médico subscrito por profissionais da rede pública de saúde, atestando a imprescindibilidade da internação compulsória, o feito deve ser julgado procedente.

(TJ-MG - AC: 10024150072460001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 26/09/2017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/9/2017).
[Destaquei]

Outrossim, apesar de entender que as internações neste momento de pandemia são medidas excepcionais, tenho que,
in casu,
a internação do paciente é medida que se impõe, diante da sua atual situação de saúde e do seu modo de convívio em sociedade, como constatado pelo médico psiquiatra que o examinou, o Dr. Eduardo Araújo Santos (CRM/MT 10804), que asseverou o seguinte em seu relatório médico datado de 31/8/2020 (realizado durante o período desta crise de saúde do COVID-19), vejamos:

“Trata-se de paciente masculino, 36 anos, etilista crônico, assistido ambulatorialmente por este CAPS desde 2013 com histórico de má adesão as tentativas de tratamento ambulatorial. Descrevo abaixo as impressões sobre o caso e sugestão de conduta: Considerando que o supracitado apresenta quadro clínico compatível com transtorno por uso de álcool (F10.2. CID-10). Considerando que o paciente não tem conseguido sustentar períodos de abstinência.
Considerando que o paciente apresenta, no momento, grave comprometimento da crítica e do juízo de morbidade e tem vivenciado situações de risco para si. Considerando as diversas tentativas frustradas de manejo ambulatorial do caso: concluo, portanto, que não há condições favoráveis a abordagem do caso, neste momento, em regime ambulatorial, sendo o sucesso terapêutico neste cenário muito pouco provável e sugiro, assim, internação compulsória do paciente em comunidade terapêutica. ”

[Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para determinar que os Requeridos realizem a internação do paciente em clínica especializada para tratamento adequado de desintoxicação e recuperação de toxicômanos, preferencialmente, na rede pública de saúde, ou, apenas na impossibilidade de internação nesta, em clínica particular, devendo-se manter o dependente em tratamento pelo período que for necessário à sua total desintoxicação e recuperação, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Turma:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos, quanto à disponibilização de tratamento médico de internação em clínica especializada, para desintoxicação e recuperação de toxicômanos, bem como a aplicação das diretrizes do Tema 793/STF.

Consta do caderno processual, que a Ação Civil Pública n. 1026048-92.2020.8.11.0002, foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Juína, objetivando a internação compulsória de Ronaldo Oliveira Lima (etilista crônico).

O Magistrado singular indeferiu o pedido de internação compulsória, para tratamento de dependência química, sob os seguintes fundamentos:

[...] Trata-se ação de obrigação de fazer para internação compulsória de Ronaldo Oliveira Lima, para tratamento de dependência química. Registra-se que, em consonância com art. 8o da Lei 10.216/2001, a parte autora anexou aos autos laudo circunstanciado de médico especialista em saúde mental que indica a necessidade de internação da paciente em estabelecimento hospitalar para tratamento. Todavia, considerando a atual situação pandêmica do COVID-19, tem se que a possibilidade de internação do requerente em instituição médica torna-se temerária, principalmente quando se põe em voga que a referida internação se dará contra a vontade da paciente. A Lei no 10.216/01 dispõe sobre as modalidades de internação existentes, tendo classificando-as da seguinte forma: “Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem Num. 40002511 - Pág. 1 insuficientes. (...) Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.” Como se denota, a internação compulsória é aquela determinada pela Justiça, quando há omissão ou negativa de cobertura indevida por parte do órgão público, delegando ao poder judiciário a determinação para que se forneça uma vaga para a internação involuntária, caso presentes os requisitos legais e fáticos. In casu, verifico que há a indicação de internação, atestada por laudo médico; contudo, deve-se frisar que essa medida se daria em completa contrariedade à vontade do paciente, de forma involuntária e determinada em juízo. Nesse sentido, evidencia-se imprudente e desarrazoado ordenar a internação do paciente em estabelecimento médico, contra a sua vontade, em meio a uma pandemia viral, colocando-se em risco a sua vida, em cenário na qual o mesmo sequer pôde optar pela medida. A parte autora buscou a intervenção desse juízo para ver salvaguardada a higidez do paciente; dessa forma, não se pode deferir, de plano, a tutela buscada, quando esta providência colocará em risco, ainda mais, a saúde do paciente, tendo em consideração a conjuntura pandêmica vivida atualmente. Assim, compreendo que a internação compulsória é medida altamente interventiva que afeta, em demasia, a liberdade do paciente, devendo ser admitida apenas em casos excepcionais e, ainda, tendo em vista a expressa recomendação do Ministério da Saúde para evitar a circulação e internação de pacientes, quando possível, em hospitais e postos de saúde nesse momento de crise deflagrada pelo COVID-19, entendo que a ação deve ser processada sem a antecipação da tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Cite-se a parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de Num. 40002511 - Pág. 2 contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). Cite-se e intime-se, expedindo carta precatória, se for o caso. Às providências. [..]

Dessa decisão, o Representante do Ministério Público Estadual apresentou agravo de instrumento, oportunidade que a Desa Maria Helena Bezerra deu provimento ao recurso,
litteris:

[...]
Nos termos do disposto no artigo 6,
caput
, da Lei n. 10.216/01,
a internação compulsória é medida legal nos casos em que há laudo médico circunstanciado que demonstre a necessidade desta,

in verbis:

Art. 6o A
internação psiquiátrica
somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:
[...]
Outrossim, apesar de entender que as internações neste momento de pandemia são medidas excepcionais, tenho que,
in casu,
a internação do paciente é medida que se impõe, diante da sua atual situação de saúde e do seu modo de convívio em sociedade, como constatado pelo médico psiquiatra que o examinou, o Dr. Eduardo Araújo Santos (CRM/MT 10804), que asseverou o seguinte em seu relatório médico datado de 31/8/2020 (realizado durante o período desta crise de saúde do COVID-19),
“Trata-se de paciente masculino, 36 anos, etilista crônico, assistido ambulatoriamente por este CAPS desde 2013 com histórico de má adesão as tentativas de tratamento ambulatorial. Descrevo abaixo as impressões sobre o caso e sugestão de conduta: Considerando que o supracitado apresenta quadro clínico compatível com transtorno por uso de álcool (F10.2. CID-10). Considerando que o paciente não tem conseguido sustentar períodos de abstinência.
Considerando que o paciente apresenta, no momento, grave comprometimento da crítica e do juízo de morbidade e tem vivenciado situações de risco para si. Considerando as diversas tentativas frustradas de manejo ambulatorial do caso: concluo, portanto, que não há condições favoráveis a abordagem do caso, neste momento, em regime ambulatorial, sendo o sucesso terapêutico neste cenário muito pouco provável e sugiro, assim, internação compulsória do paciente em comunidade terapêutica. ”

[Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para determinar que os Requeridos realizem a internação do paciente em clínica especializada para tratamento adequado de desintoxicação e recuperação de toxicômanos, preferencialmente, na rede pública de saúde, ou, apenas na impossibilidade de internação nesta, em clínica particular, devendo-se manter o dependente em tratamento pelo período que for necessário à sua total desintoxicação e recuperação, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

No caso em apreço, verifico que
há a indicação de internação,
inicialmente, porque o Agravante assistido vem recebendo atendimento ambulatorial, sem sucesso desde 2013, ou seja, o tratamento empregado é ineficaz.

Além disso, a imprescindibilidade da internação compulsória restou demonstrada, conforme, laudo médico circunstanciado prescrito pelo médico psiquiatra, Dr. Eduardo Araújo dos Santos, portador do CRM/MT 10804, atestando que:

[...]concluo, portanto, que não há condições favoráveis a abordagem do caso, neste momento, em regime ambulatorial, sendo o sucesso terapêutico neste cenário pouco provável e sugiro, assim, a internação compulsória do paciente em comunidade terapêutica [...] (id. 59892456).

O parecer do NAT atestou a ineficácia do protocolo utilizado pelo CRAS, ressaltando, que a enfermidade deve ser tratada “em serviços de emergências clínicas (UPA’s/Hospital geral), onde há suporte clínico adequado”.

[...]Conclusão:

Os Casos devem ser avaliados de forma individualizada, através da rede, tendo o CAPS o papel central de articulação e avaliação, considerando os equipamentos e alternativas de acompanhamento existentes no seu território, evitando que a internação seja a primeira e única medida terapêutica a ser adotada.

·
Quando os tratamentos e as possibilidades terapêuticos extra-hospitalares forem esgotados, constatando-se a necessidade de internação do paciente contra sua vontade, com a devida justificativa médica, que sejam empreendidas diligencia através dos gestores locais, para que a internação ocorra preferencialmente na modalidade voluntária ou involuntária, respeitando o fluxo da rede de saúde do SUS e consequentemente evitar judicialização.

·
Entende-se que as internações involuntárias ou compulsórias para pacientes com dependência química em hospitais psiquiátricos devam ocorrer na presença de sintomas psicóticos induzidos por drogas, identificados em avaliação médica, justificando, portanto, uma média extrema, para sua proteção e/ou terceiros.

·
Em casos urgentes de abstinência, rebaixamento respiratório, intoxicação por drogas e tentativas de suicídio, deve ser tratado em serviços de emergências clínicas (UPA’s/Hospital geral), onde há suporte clínico adequado.

·
Quando constatada, pelas autoridades competentes, a necessidade extrema de internação compulsória como medida terapêutica a ser adotada, recomenda-se que o período de internação seja breve, condizente com a avaliação da equipe de saúde, evitando-se que os tramites judicial prolonguem a permanência hospitalar além do tempo necessário, quando o paciente comprovadamente apresente condição de alta melhorada. Evitando que o leito hospitalar seja utilizado como “abrigo”, detenção ou qualquer outro fim eu não seja médico.

·
Por fim, recentemente o Enunciado no 01 publicado na III jornada de Direito da Saúde – CNJ orienta que: ENUNCIADO No 01: A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente. Consta Relatório Médico psiquiátrico indicando que o autor já tentou tratamento ambulatorial, sem êxito e sugerindo internação compulsória, datado de 31/08/2020. Procedimento não contemplado pelo SUS nos termos do pedido visto que o SUS contempla apenas internação de urgência e Emergência no Hospital Adauto Botelho de Cuiabá. Não é contemplada internação crônica para desintoxicação pelo SUS. Não consta pedido junto ao Sisreg. Nos termos do Relatório médico não há risco de vida e não se trata de urgência ou emergência. Consta dos autos que o Hospital Adauto Botelho retornará suas atividades na próxima semana, em outubro [...]

Com efeito, os artigos 4o e 6o da Lei no 10.216/2001, estabelecem que a internação psiquiátrica só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes e somente será realizado mediante laudo médico circunstanciado, que caracterize os motivos, como no caso em apreço, em há muito tempo o paciente faz uso de bebida alcoólica, sem sucesso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.
Constatada a necessidade de internação em clínica para desintoxicação para dependentes químicos, é de se exigir do poder público as providências cabíveis a assegurar a internação compulsória, pelo que presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.
Recurso provido. (N.U 1018070-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - DEPENDENTE QUÍMICO - EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO - NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.[....]
Comprovada, por meio de laudo médico circunstanciado, a necessidade da internação compulsória no caso concreto, deve ser mantida a sentença que reconheceu este direito à parte autora.
[...](N.U 0003548-10.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 09/10/2020).

Assim, “uma vez comprovadas a necessidade e a urgência da internação compulsória em favor do paciente, por meio de laudo circunstanciado, emitido por médico psiquiatra, tal providência deve ser realizada, conforme disposto nos artigos 4
o
e 6
o
, da Lei 10.2016/2001.(N.U 1022834-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Com essas considerações, ACOMPANHO o entendimento esposado pela e. Relatora para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, para determinar a internação compulsória ao substituído, com a ressalva de que o custo deve ser suportado pelo Estado de Mato Grosso, em observância ao Precedente do Supremo Tribunal Federal Tema 793.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021